Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-92.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006966-92.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (APELANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (APELADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (APELANTE), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - CPF: 015.369.171-92 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
1006966-92.2019.8.11.0040 – Sorriso.

Apelantes
:
Alex Tocantins Matos e Marco Aurélio Medeiros.

Apelado
:
Marcos Romerio Carlos Sobrinho.

E M E N T A

AÇÃO EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CRÉDITO OBJETO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – DEVEDOR - EXECUTADO – DESPROVIDO.

Tendo em vista que a extinção pela perda superveniente do interesse processual não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida
, certo é que o devedor (executado) permanece como responsável pela propositura da causa, face ao não pagamento do débito executado, não cabendo ao exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
1006966-92.2019.8.11.0040 – Sorriso.

Apelantes
:
Alex Tocantins Matos e Marco Aurélio Medeiros.

Apelado
:
Marcos Romério Carlos Sobrinho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alex Tocantins Matos e Marco Aurélio Medeiros
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
da A
ção de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 1006966-92.2019.8.11.0040, proposta por
Marcos Romério Carlos Sobrinho
em face de
Josimar Canossa
, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Recorrem os apelantes objetivando a condenação do exequente em honorários de sucumbência. Dizem que para o estabelecimento de qual das partes devera arcar com o pagamento dos honorários e das custas, deve levar em consideração a análise conjunta da sucumbência com o principio da causalidade.

Asseveram que o apelado deu causa ao processo, sendo que houve a triangulação processual, e por isso, deve ser condenado em honorários sucumbenciais.

Forte em tais argumentos pedem seja arbitrada a verba honorária em 20% na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no id n. 189394214, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
1006966-92.2019.8.11.0040 – Sorriso.

Apelantes
:
Alex Tocantins Matos e Marco Aurélio Medeiros.

Apelado
:
Marcos Romerio Carlos Sobrinho.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Marcos Romero Carlos Sobrinho em desfavor de Josimar Canossa, objetivando o pagamento da importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), originaria de cártula de cheque n. 230656.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o executado peticionou informando que se encontra em recuperação judicial deferida nos Autos n. 1010190-45.2021.8.11.0015, e postulou pela suspensão do feito executivo.

Diante disso, o juiz
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da novação do débito.

Recorrem os causídicos do executado, postulando pela condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Advogam que o apelado deu causa ao processo, sendo que houve a triangulação processual, e por isso, deve ser condenado em honorários de sucumbência.

Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“7.
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ªEd., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

No caso em pauta, tem-se que a extinção pela perda de interesse (objeto) não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida.

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta em razão da

perda superveniente do interesse processual, pelo fato do

devedor estar em recuperação judicial, o certo é que o devedor (executado) permanece como responsável pela propositura da causa que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, em razão do inadimplemento da

dívida que motivou o manejo da

ação executiva.

Sendo assim, o exequente não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reafirmo, ante a perda superveniente do interesse processual, em razão de no decorrer da marcha processual o executado ter entrado em recuperação judicial.

Nesse sentido, já manifestei, confira:

“AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ”
.( RAC n.

1009657-28.2017.8.11.0015, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 10.05.23 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05.

2 - O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

3 -
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade.

4 – A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC)

5 - Recurso provido. Sentença Reformada”
(RAC n. 0000607-62.2015.8.11.0080,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel.

Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.12.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024